Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-71.2022.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003165-71.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 003.078.321-63 (RECORRENTE), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), RENATA DA COSTA SILVA - CPF: 031.941.411-63 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA - CPF: 012.354.991-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1003165-71.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1003165-71.2022.8.11.0006

Recorrente:
Fernando da Silva

Recorrida:
Rosana Aparecida do Nascimento da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
- INVASÃO
DA VIA PREFERENCIAL
–
CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO
- INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO –
DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que ultrapassa a via preferencial. Não há como prosperar a impugnação ao orçamento carreado com a inicial, uma vez que o recorrente não se dignou a trazer orçamento próprio, o que seria fácil fazer. Além disso as fotos dos danos no veículo em questão constantes do processo confirmam a validade do orçamento apresentado com a inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1003165-71.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1003165-71.2022.8.11.0006

Recorrente:
Fernando da Silva

Recorrida:
Rosana Aparecida do Nascimento da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fernando da Silva

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Cumulada com Danos Morais por Acidente de Trânsito.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.

203694848

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento da importância

de
R$ 10.870,00 (dez mil oitocentos e setenta reais) a título de danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida.

Recurso Cível Inominado

(Id.

203694849

): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Argumenta que os
valores indicados na inicial não correspondem ao prejuízo material sofrido.

Contrarrazões (Id.

203694861

): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1003165-71.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1003165-71.2022.8.11.0006

Recorrente:
Fernando da Silva

Recorrida:
Rosana Aparecida do Nascimento da Silva

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Rosana Aparecida do Nascimento da Silva em face de Fernando da Silva, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida alega que, em síntese,
no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 19hs15 estava em posse do veículo Volkswagen Fox, cor vermelha, placa NUG-3178, quando foi abalroada pelo veículo Volkswagen Fox, cor prata, placa NJG-1103 que estava sendo conduzido pelo recorrente.

Narra que conduzia o veículo seguindo pela Rua da Tapagem, ao cruzar pela Av. Sete de Setembro na cidade de Cáceres-MT, quando o automóvel dirigido pelo recorrente, desrespeitando todas as regras de direção, atravessou sua preferencial, ocasionando a colisão, arremessando-a para cima de algumas manilhas que se encontravam no canteiro central da avenida.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se
que restou comprovada a culpa do recorrente pelo acidente em questão, tendo em vista que
ficou demonstrado que a via em que ocorreu a colisão, trafegada pela parte autora, era preferencial. Logo, o recorrente não agiu com cautela ao realizar a travessia.

Outrossim, constata-se no Boletim de Ocorrência juntado aos autos que a guarnição policial que acompanhou o acidente de trânsito registrou que o recorrente não possuía CNH e estava com os documentos do veículo em atraso.

Desse modo, restou incontroverso que a autora recorrida trafegava pela via preferencial e, portanto, competia ao condutor recorrente a adoção de cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, o que não tendo sido observado deu causa ao acidente, desrespeitando o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de

cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Assim, é presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A CULPA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou incontroverso que a autora trafegava pela via preferencial e que o apelante, condutor da camionete, não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito. Se alegação de culpa da vítima não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tampouco o alegado excesso de velocidade da parte autora, não há que se falar em culpa concorrente. O fato da autora não possuir habilitação para conduzir veículo, não obstante configurar infração administrativa, não implica, por si só, na presunção de culpa pelo evento, o que deve vir comprovado nos autos sua efetiva contribuição para o resultado. O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.-(TJ-MT 10000971220198110106 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).”

Ademais, em que pese a alegação do recorrente que
valores indicados na inicial não correspondem ao prejuízo material sofrido pela autora, constata-se a validade do orçamento apresentado, já que os itens orçados correspondem às avarias do veículo.

No que tange ao dano material,
em que pese a alegação do recorrente que
valores indicados na inicial não correspondem ao prejuízo material sofrido pela autora,

restou comprovado que o orçamento apresentado pela autora condiz com as avarias do veículo, conforme as fotos do veículo após o acidente, razão pela qual a manutenção da sentença quanto ao valor atribuído ao dano material é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024